Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704927-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: BRASIL BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0754970-94.2024.8.07.0001, declarou, de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS. Em suas razões, a recorrente argumenta que a decisão impugnada contrariou o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ. Aduz que a incompetência territorial não poderia ter sido reconhecida sem provocação da parte contrária, que sequer foi citada, o que inviabiliza o reconhecimento da suposta irregularidade antes da fase de defesa. Defende que há previsão expressa de foro de eleição em Brasília, conforme estipulado nos Termos e Condições Gerais de Prestação de Serviços da Apex-Brasil, aos quais a agravada aderiu no ato da contratação. Alega que a decisão recorrida desconsiderou o fato de que a sede da Apex-Brasil está localizada em Brasília e que as atividades relacionadas à execução contratual foram desempenhadas na capital federal, justificando a competência territorial do foro eleito. Salienta que a questão sobre eventual abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser arguida pela parte executada nos autos da execução, em sede de embargos, e não apreciada de ofício pelo magistrado. Afirma que a eleição de foro foi pactuada entre as partes e que a remessa do feito para Porto Alegre, além de contrariar a autonomia privada, compromete a eficiência processual e acarreta prejuízos à agravante, que possui toda sua estrutura administrativa e documental em Brasília. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a remessa dos autos até o julgamento final do agravo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do foro de Brasília para o processamento e julgamento da execução. Preparo ausente ante a alegação de que a recorrente goza de isenção fiscal. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cumpre analisar, primeiramente, o pedido de reconhecimento de isenção ao recolhimento das custas judiciais suscitado pela recorrente. Alega a agravante que, apesar de possuir personalidade jurídica de direito privado, é serviço social autônomo instituído por lei, voltado à promoção das exportações brasileiras e investimentos, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sendo-lhe asseguradas as mesmas prerrogativas processuais previstas nos artigos 12 e 13 da Lei n. 2.613/55. Aduz que a referida norma equipara, para fins fiscais, o patrimônio e a receita de serviços do Serviço Social Rural, SESI, SESC, SENAI e do SENAC aos da União, estabelecendo ampla isenção fiscal para as entidades do Sistema “S”, inclusive gozando de isenção das custas processuais. Não obstante o entendimento defendido, entendo que a recorrente não goza de isenção das custas processuais. As empresas integrantes do Sistema S, como a Apex-Brasil, realizam atividades privadas de interesse público, mas não integram a administração pública direta ou indireta, assim, não se mostra possível o seu enquadramento imediato no disposto no art. 1.007, §1o, do CPC. Quanto ao reconhecimento de isenção legal (parte final do citado dispositivo), muito embora as isenções tributárias em favor das entidades do Sistema “S” encontrem respaldo legal, os benefícios relativos às custas processuais demandam previsão legal específica, em virtude de sua natureza jurídica distinta. As custas processuais, por constituírem espécie de taxa judiciária, não se confundem com os tributos objeto da isenção prevista na Lei n. 2.613/55. Logo, a isenção fiscal prevista na Lei n. 2.613/55 não se confunde com dispensa ao recolhimento de custas processuais, devendo tais isenções serem interpretadas restritivamente. Ademais, conquanto se alegue equiparação às demais entidades do Sistema “S”, não se pode estender automaticamente os privilégios entre entidades que se distinguem. Portanto, considerando que as isenções fiscais não se confundem com privilégios processuais, o indeferimento do pedido de reconhecimento de isenção ao recolhimento do preparo recursal é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de isenção de pagamento do preparo. Intime-se a recorrente para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator